Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PEDIDO DE RESCISÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SÚMULA 01 TUJ/DF. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de participação em consórcio celebrado pelas partes e condenar a parte contratada a ressarcir à parte contratante a quantia de R$ 1.413,72.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente (Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda.) sustenta a ausência de ato ilícito, uma vez que o contrato e os documentos apresentados pela recorrida indicam que a cobrança foi regular, não havendo provas de descumprimento contratual. Alega ser devido o abatimento da multa, seguro, taxa de administração da quantia a ser restituída, após o encerramento do grupo, a qual deverá ser corrigida pela taxa Selic, conforme contrato, a fim de preservar a estabilidade financeira do grupo. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve análise das provas apresentadas, inclusive as cláusulas contratuais, para verificar a ocorrência de vício na contratação, especialmente no que tange à data de vencimento das obrigações pactuadas, a fim de verificar se a rescisão é justificada pela prática de ato ilícito pela administradora ou se amolda ao caso de desistência, e como se fará a restituição dos valores pagos pela consorciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida firmou um contrato de consórcio com a recorrente, contudo argumenta que houve falha no cumprimento das condições acordadas, especialmente a cobrança antecipada da segunda parcela do consórcio, em setembro de 2024, inicialmente ajustada para outubro de 2024.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A parte recorrida não apresentou qualquer prova robusta que confirmasse a alteração da data de vencimento da segunda parcela para o mês de outubro.
7. O contrato e o extrato de pagamento apresentados pela recorrente demonstram que a contratação foi efetivada em julho de 2024, com a primeira parcela vencendo em agosto de 2024, e demais parcelas sucessivamente, não havendo previsão de carência ou suspensão no pagamento das parcelas que isentasse a consorciada do pagamento relativo ao mês de setembro.
8. Os áudios e prints de conversas de WhatsApp, apresentados pela recorrida, conquanto possam ser utilizados como prova válida, são insuficientes para comprovar que as tratativas para a contratação da cota foram realizadas com um preposto da parte recorrente. Não se sabe sequer o inteiro teor e a data das conversas, o que poderia facilmente ser comprovado pela recorrida.
9. Com efeito, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, conforme art. 373, I, do CPC, razão pela qual não se pode admitir a alegação de descumprimento contratual por parte da recorrente, nem indícios de induzimento a erro ou outra nulidade no momento da contratação.
10. Em consequência, a opção pela rescisão se amolda a desistência. Nessa hipótese, a restituição dos valores pagos por consorciados desistentes deve ocorrer após o encerramento do grupo, e não de forma imediata. A Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”.
11. A restituição antecipada fere o direito coletivo do grupo e afeta a estabilidade financeira do consórcio, prejudicando os demais consorciados que dependem da continuidade das contribuições.
12. No que tange à restituição integral dos valores pagos, nota-se que a recorrida se comprometeu ao pagamento das parcelas mensais, que compreendem o fundo comum, o fundo de reserva, o seguro e taxa de administração, conforme contrato de ID 69794826.
13. Nesse sentido, a taxa de administração deve incidir apenas sobre as parcelas pagas, pois se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados. Em relação à cláusula penal, a multa só é válida se houver comprovação de prejuízo ao grupo de consórcio, o que não restou demonstrado nos autos. O fundo de reserva, criado para garantir a segurança financeira do grupo, também não pode ser retido, porém, ao final do consórcio, deverá ser procedido seu rateio entre os consorciados. Portanto, a restituição das parcelas, nelas considerado o rateio do fundo comum, deverá observar a dedução apenas da taxa de administração e o seguro. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1953472.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido, parcialmente, para reformar a sentença, delimitando as verbas a serem descontadas das parcelas a serem restituídas, e julgar improcedentes os pedidos da parte requerente, ora recorrida.
15. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei n. 11.795/2009, art. 31, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1953472, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2024.